Tribunal: TJDFT
Processo: 0744561-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
O paciente – denunciado pelos crimes de homicídio qualificado tentado (feminicídio) e descumprimento de medidas protetivas (art. 121, § 2o, I, IV e VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 24-A da Lei 11.340/06) – teve a prisão preventiva decretada, cumprida em 22.04.19 (ID 20263251). Sustenta o impetrante que há excesso de prazo, pois, preso o paciente há mais de um ano, não foi realizada sessão plenária, adiada por vezes sem que haja data para sua realização. Não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe: “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência” (grifou-se). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o Tribunal: “(...) O prazo de conclusão da instrução processual é tido como parâmetro geral, de modo que só restará configurado o constrangimento ilegal quando o excesso de prazo decorrer de descaso ou mora injustificada do Judiciário ou do Ministério Público. Na hipótese, incabível a tese de excesso de prazo da prisão cautelar, pois, associado ao critério temporal, deve-se considerar a complexidade e as especificidades dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri. Impulsionado adequadamente o processo, a demora justifica-se em razão da oitiva de muitas testemunhas, arroladas pela defesa e acusação, que, embora devidamente intimadas, deixam de comparecer aos atos designados, o que ensejou o adiamento da conclusão da instrução criminal. 4.Afastada a alegação de excesso de prazo, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão, não há que se falar em possibilidade de imposição de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.403/11. Ordem denegada.” (Acórdão n.970765, 20160020390957HBC, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/09/2016, Publicado no DJE: 06/10/2016. Pág.: 130/140); “(...) 1. O prazo para o término da instrução criminal não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, aquilatado consoante as circunstâncias emanadas do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual. 2. No caso, o prazo global de até 178 (cento e setenta e oito dias) para o término da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não foi superado, o que torna a alegação de excesso injustificada. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.910052, 20150020306397HBC, Relator: Des. Jesuino Rissato 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O excesso abusivo, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo o relaxamento da prisão. O paciente está preso desde 23.1.20 (ID 57170021, ação penal n. 0705295-07.2020) – há 219 dias, portanto. A denúncia foi ofertada em 7.5.19, dois meses após o fato. E o paciente já foi pronunciado, conforme informa o impetrante. O feito está preparado para o julgamento em sessão plenária, que ocorreria no dia 14.04.20, que, redesignada para 25.8.20, foi novamente cancelada (informações apresentadas pelo impetrante ID 20263249). Ocorre que não houve desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. O cancelamento das sessões plenárias coincidem com o período da pandemia da Covid-19. E o impetrante não demonstrou por que motivo foram canceladas. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da pandemia da Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Além do mais, pronunciado o paciente, incide, no caso, o entendimento consolidado na súmula 21 do e. STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. A prisão preventiva do paciente foi decretada como garantia da ordem pública. Segundo a denúncia, o paciente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima e tentou matá-la com golpes de faca. Consignou-se na decisão que decretou a prisão preventiva: “(...) De início destaco que o crime imputado ao representado é de elevada gravidade, noqual o acusado, mediante agressões físicas tentou matar a vítima. Em reforço à periculosidade do representado, observa-se que, em 15.02.19, foram impostas medidas protetivas de urgência ao representado de afastamento do lar e proibição de aproximação e contato com a vítima, com prazo de sessenta dias. Não obstante o deferimento das medidas protetivas após ter ciência da determinação judicial o representado descumpriu a ordem judicial e atentou contra a vida da vítima e risco fundado à sua integridade física e psíquica. Desta forma, a liberdade do representado coloca em risco a segurança da vítima além de representar uma ameaça à ordem pública. Oportuno registrar que a pena máxima da infração penal imputada ao representado é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do inciso I do art. 313 do CPP), e que as medidas cautelares diversas da prisão em razão das circunstâncias expostas em linhas anteriores não se revelam suficientes e adequadas. (...)” (ID 20263251, p. 30/31). O crime é daqueles que autorizam a prisão preventiva (CPP, art. 313, I). O paciente já foi pronunciado, como se disse, o que corrobora que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ressalte-se que a prisão foi reavaliada em 25.8.20 e mantida por subsistirem os fundamentos da preventiva, nos termos do que prevê o § único do art. 316 do CPP. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.